Tribunal: TJMT
Processo: 1016542-59.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016542-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), SIRLEY RIOS DE ARAUJO - CPF: 301.335.131-49 (AGRAVANTE), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), CLARIANA ZACARKIM BARAO - CPF: 015.421.491-42 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), ROBERTA DE AMORIM LIMA - CPF: 073.025.567-09 (ADVOGADO), BRUNA MIRANDA PECANHA - CPF: 139.364.647-66 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - em liquidação extrajudicial (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA - CPF: 067.104.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASAUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 15.074.834/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR OU POUPANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, afastou a impenhorabilidade de valores bloqueados na conta corrente da executada, determinando a penhora do montante de R$ 7.835,66, por ausência de comprovação de que se tratavam de verbas alimentares ou poupança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor bloqueado na conta corrente da executada deve ser protegido pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, em razão de sua suposta origem alimentar ou de poupança.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, depositados em contas correntes ou poupança, exige comprovação de que são destinados à subsistência ou configuram reserva financeira.

4. No caso concreto, a agravante não comprovou a origem do valor bloqueado, não apresentando extratos bancários ou qualquer outro documento que pudesse demonstrar seu caráter de verba alimentar ou de poupança.

5. A mera alegação da origem dos valores não é suficiente para afastar a penhora, sendo ônus da parte agravante a prova de tal circunstância, nos termos dos arts. 373, I, e 854, § 3º, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A impenhorabilidade de valores em conta corrente, inferior a 40 salários mínimos, depende da comprovação de que se trata de verba de natureza alimentar ou de poupança destinada à subsistência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 833, X; 854, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1933400/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 21.03.2022; TJ-MT, AI 1023970-63.2022.811.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 26.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SIRLEY RIOS DE ARAUJO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0003117-64.1998.8.11.0041 Cód. 144576 movida por BANCO SISTEMA S.A, afastou a regra da impenhorabilidade, determinando, por consequência, a penhora do valor de R$ 7.835,66, bloqueado na conta corrente da executada; decorrido o prazo recursal, determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente.

Sustenta a agravante que o STJ entende, de forma majoritária, que a impenhorabilidade descrita no artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil, estende-se, ainda, aos numerários até 40 (quarenta) salários-mínimos constantes em conta corrente, poupança, fundos de investimentos ou até mesmo guardados em papel-moeda.

Argumenta que: em que pese o MM. Juízo
a quo
reconhecer que o C. STJ firmou entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, não importando onde estejam depositados, nem mesmo qual sua origem, rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravada neste sentido, sob o fundamento de que não houve comprovação, mesmo que mínima, de que tais valores são decorrentes de verba alimentar ou de poupança, não tendo a defesa juntado sequer uma comprovação do alegado.’.

Acrescenta que a quantia penhorada é ínfima em relação ao débito apresentado pela parte exequente, contudo, refere-se a numerário guardado pela executada em sua conta corrente para servir de proteção à sua subsistência e manutenção de um mínimo de dignidade de sobrevivência; sendo necessária a suspensão da decisão de primeira instância, vez que, caso sejam levantados o valor bloqueado na conta da executada, dificilmente este valor será recuperado e, como demonstrado, trata-se de valor impenhorável.

Afirma que resta evidente o risco de dano grave ou de difícil reparação, razão pela qual a agravante pugna pelam concessão liminar de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, uma vez atendido os requisitos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Requer seja recebido e processado o presente recurso, concedendo-lhe o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, em razão da probabilidade de provimento recursal e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação representada pelo levantamento do valor bloqueado em favor da agravada, em detrimento da agravante, que se vê privada da única quantia que conseguiu guardar como garantia de sua subsistência e do mínimo existencial; no mérito, seja dado total provimento ao recurso, para reformar a decisão recorrida de ID: 156750449, indeferindo a penhora e levantamento do valor bloqueado na conta corrente da agravante na quantia total de R$ 7.835,66, vez que se trata de montante impenhorável, conforme entendimento do C.STJ e, por violar o princípio da dignidade da pessoa humana.

Prequestiona o artigo 833, inciso X do CPC, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e artigo 1º, III, da Constituição Federal.

A liminar foi indeferida. (id. 221917181)

Informações. (id. 222900208)

Contrarrazões. (id. 226887172)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SIRLEY RIOS DE ARAUJO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0003117-64.1998.8.11.0041 Cód. 144576 movida por BANCO SISTEMA S.A, afastou a regra da impenhorabilidade, determinando, por consequência, a penhora do valor de R$ 7.835,66, bloqueado na conta corrente da executada; decorrido o prazo recursal, determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem

Há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão combatida, que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular, transcrevo-a:

“(...)É o breve relatório. Decido.

Dá análise dos autos, segundo a jurisprudência majoritária do STJ, é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (STJ- AgIt no REsp: 1933400 RJ 2021/0114047-9, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, data de julgamento: 21/03/2022, T4-QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24.03.2022).

No caso em análise, em que pese os argumentos da executada, fato é que não houve comprovação, mesmo que mínima, de que tais valores são decorrentes de verba alimentar ou de poupança, não tendo a defesa juntado sequer uma comprovação do alegado.

Assim, não há que se falar em impenhorabilidade do valor bloqueado quando sequer conseguem comprovar sua origem e alegações.

(...)

Desta forma, por não haver nenhuma demonstração de que os valores bloqueados referem-se a verbas alimentares ou de poupança, afasto, a regra da impenhorabilidade, e determino, por consequência, a penhora do valor de R$ 7.835,66, bloqueado na conta corrente da executada SIRLEY RIOS DE ARAÚJO.

Intime-se o exequente para informar os dados bancários, no prazo de 05 dias.

Após, decorrido o prazo recursal, determino a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente, no valor de R$ 7.835,66, acrescido dos rendimentos creditados, até zerar a conta judicial vinculada aos autos, devendo ser observado, para tanto, os dados bancários informados pelo exequente.

No prazo de 15 dias, deverá se manifestar sobre o que entender de direito direcionado a satisfação do seu crédito, sob pena de aplicação do disposto no artigo 921 do CPC.

Por fim, defiro o pedido de consulta via INFOJUD, cujo resultado encontra-se em anexo.”. (id. 156750449)

Cabe a parte que alega a impenhorabilidade comprová-la, já que se trata de exceção, o que não fora feito pelo referida Executada ora agravante; até porque, não socorre a Agravante o argumento de que seria possível mitigar a regra da impenhorabilidade, tendo em vista que o valor bloqueado seria ínfimo em relação ao montante em execução, porquanto a jurisprudência do C. STJ é pacífica no sentido de que a inexpressividade do valor bloqueado em ativos financeiros, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BACENJUD.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE SALDO EM CONTA CORRENTE - VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER DE RESERVA FINANCEIRA - DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese de bloqueio realizado em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, é necessária a comprovação de seu caráter de reserva de economias, para fins de subsistência própria ou de sua família, sob pena de não se aplicar a regra da impenhorabilidade, conforme entendimento do STJ. 2. Contudo, a verificação de impenhorabilidade deve-se dar caso a caso, observando-se as particularidades das movimentações bancárias do executado, sendo necessária a devida comprovação do caráter de reserva de economias, para que seja protegida pela norma da impenhorabilidade. 3. Assim, em se tratando de movimentada conta utilizada como corrente, não se verifica o aspecto de poupança, pelo que não enseja a observância do art. 833, X, do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AI: 04195740420238130000, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ONLINE NA CONTA DO EXECUTADO – IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15) – CONTA INVESTIMENTO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15. Resta inacolhida a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que o montante tem a finalidade de constituir reserva financeira. (TJ-MT - AI: 10239706320228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS EM CONTA POUPANÇA – MOVIMENTAÇÃO EVIDENCIADA – PERDA DA NATUREZA DE POUPANÇA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA – SALÁRIO – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO – SALÁRIO SEGUINTE RECEBIDO – PERDA DA NATUREZA DE IMPENHORABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1- “É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada (STJ – 3ª T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012)” (AI 179787/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016). 2- “A eg. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que ‘a remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte’ (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014)” (AgInt no REsp 1502605/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017).

Assim, não obstante a alegação de que o valor bloqueado seja oriundo de verba alimentar ou de poupança, a parte agravante não junta extrato ou qualquer outro documento que permita visualizar as alegações, pois, por certo, não há que se falar em desconstituição por mera alegação, ônus probatório que lhe incumbe, em dicção aos artigos 373, inciso I, e 854, § 3º, do Código de Processo Civil.

Portanto, ausente a prova de que o bloqueio incidiu em verba de conta corrente para servir de proteção à sua subsistência e manutenção de um mínimo de dignidade de sobrevivência, não há que se falar em liberação dos valores. Enfim, não é a mera nomenclatura que atrai o manto da proteção legal, devendo-se aferir os atos concretos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE – VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MINÍMOS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES – ÔNUS PROBATÓRIO DOS EMBARGANTES/AGRAVANTES NA FORMA DO ARTIGO 854, § 3º, I DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade” (AgInt no AREsp 1937498/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022) 2. “Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor”.

(TJ-MT - AI: 10106270520198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2020) 3. Cabe aos executados o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com § 3º, I do artigo 854/CPC. 4. No caso concreto, os agravantes deixaram transcorrer o prazo legal sem a efetiva comprovação de que conta bancária objeto da penhora destinava-se ao sustento próprio e de sua família ou se tratava de valores poupados. 5. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem modificação da decisão combatida. 6. Agravo de Instrumento desprovido. (N.U 1004396-93.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024